Tribunal: TJSP
Processo: 1012791-12.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Inicial. Indeferimento. Ausência de título executivo. Irresignação procedente. Execução lastrada em inadimplência de prêmio de seguro saúde que ostenta caráter de título executivo extrajudicial por força da regra do artigo 27 do Decreto-lei no 73/66 c.c. o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ.

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Inicial. Indeferimento. Ausência de título executivo. Irresignação procedente. Execução lastrada em inadimplência de prêmio de seguro saúde que ostenta caráter de título executivo extrajudicial por força da regra do artigo 27 do Decreto-lei no 73/66 c.c. o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012791-12.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado JOAO LUIS FIORANI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012791-12.2017.8.26.0576 -Voto no 4488
2
VOTO No 4488
PROCESSO No: 1012791-12.2017.8.26.0576
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: JOAO LUIS FIORANI - ME
Apelação.
Execução
de
título
extrajudicial. Inicial.
Indeferimento. Ausência de título executivo. Irresignação
procedente. Execução lastrada em inadimplência de prêmio
de seguro saúde que ostenta caráter de título executivo
extrajudicial por força da regra do artigo 27 do Decreto-lei
no 73/66 c.c. o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo
Civil. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Sentença
anulada. Recurso a que se dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, cujo relatório se adota, que indeferiu a petição
inicial.
Insurge-se a autora sustentando a natureza extrajudicial do título que aparelha a
execução, pleiteando a anulação da sentença.
Recurso preparado, ausente a apresentação de contrarrazões. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A pretensão executiva é lastreada em apólice do seguro saúde. A executada não
efetuou o pagamento do prêmio estipulado em contrato, deixando de quitar os
boletos de cobrança vencidos em 23/03/2016, referente ao período de cobertura
garantido pela exequente no período compreendido entre 23/03/2016 e 22/04/2016,
bem como o boleto vencido em 23/04/2016 referente ao período de 23/04/2016 a
22/05/2016, cada uma no valor de R$ 3.454,49 (três mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e quarenta e nove centavos).
E dispõe o art. 27, do Decreto-Lei no 73/1966, que “serão processadas pela forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012791-12.2017.8.26.0576 -Voto no 4488
3
executiva as ações de cobrança de prêmios dos contratos de seguro”, o que se aplica
ao seguro saúde, conforme pacífico entendimento do Colendo STJ:
(...) o contrato de seguro é apto a deflagrar a ação executória,
por expressa previsão legal, a teor do que dispõe o art. 27 do
Decreto-Lei no 73, cujo preceito não pressupõe a assinatura de
duas testemunhas para conferir-lhe força executiva (...) (STJ,
REsp 1340975, Rel. Min. OG Fernandes, DJE 09/12/2014).
Também neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
EXECUÇÃO Seguro saúde Ausência de pagamento de duas
parcelas mensais Prêmio referente ao contrato de seguro que
se considera título executivo extrajudicial Leitura conjunta do
art. 27, do Decreto-lei no 73/66, e do art. 585, VIII, do Código
de Processo Civil Extinção afastada Regular seguimento do
feito determinado Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 9103484-34.2007.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 12/07/2011; Data de Registro:
13/07/2011)
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
SEGURO
SAÚDE.
COBRANÇA DE PRÊMIO. Decisão que, de ofício,
determinou a emenda da inicial para converter em processo
de conhecimento. Reforma. Título executivo extrajudicial.
Inteligência do artigo 27 do Decreto-Lei 73/1966 c/c artigo
585, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Precedentes
jurisprudenciais. Instrução da execução com cópia do
contrato de seguro, com dados sobre o número de
beneficiários segurados e o valor devido mensalmente por
cada um, em cada faixa etária. Boletos inadimplidos.
Execução extrajudicial admissível. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178870-48.2014.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2014; Data de
Registro: 23/10/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012791-12.2017.8.26.0576 -Voto no 4488
4
Agravo de instrumento. Decisão que alterou PARA
COBRANÇA, a classe processual de execução promovida
por Seguro Saúde, TENDO POR OBJETO PRÊMIO DE
SEGURO NÃO PAGO. 1. Inteligência do artigo 27 do
Decreto-lei 73/66 e artigo 5o do Decreto 61.589/67. Prêmios
de seguro saúde que podem ser cobrados diretamente pela via
executiva. 2. Inexistência de conflito de normas. Artigo 585,
VIII do CPC que pode ser interpretado conjuntamente com os
decretos que tratam da matéria. 3. Documentos juntados pela
agravante que permitem a continuidade da execução. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057083-52.2014.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2014; Data de
Registro: 09/06/2014)
Destarte, não se vê óbice ao processamento da execução e o recurso merece
provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim de anular a
sentença, determinando o seguimento da ação executiva.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator